Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no bojo de ação de cobrança de despesas condominiais, ajuizada em desfavor de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. O apelante requereu, por meio de petição, “a desistência do recurso de apelação” (ID 38459375). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212